Tribunal: STF
Processo: RE 1288837
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSOS INOMINADOS. TAXA DE INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 102, § 2º; 125, § 2º; 144, V; 145, II, todos da CF. Sustenta que: (i) o Tema 16 da sistemática da repercussão geral não se aplica, uma vez que o Tribunal de origem já havia apreciado a constitucionalidade da legislação local; (ii) a taxa de incêndio instituída pelo Estado é constitucional.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    De início, importa destacar que, durante o julgamento do RE 643.247 (Tema 16 da sistemática da repercussão geral), externei minha posição acerca da controvérsia posta em debate. Na oportunidade, consignei o seguinte:
    “[…] penso que a Constituição é clara ao estabelecer no art. 144, inciso V, §§§ 5º, 6º e 7º da CF/88 a competência Estadual para organizar as carreiras de Bombeiro Militar, a quem compete o serviço de combate a incêndios e o poder polícia a ele correlato nas edificações em geral. E é fato notório que os Estados instituem tal cobrança, que é devida apenas ao ente que de fato tem competência constitucional prestar o serviço.”
    Entretanto, esse não é o entendimento que vem prevalecendo nos julgamentos em que questionada a constitucionalidade da presente exação. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2908, Relª. Minª. Cármen Lúcia, fixou entendimento no sentido de não poder ser custeado por taxa o serviço de segurança contra incêndio, por ser atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, a ser custeada pela receita de impostos. Confira-se a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2.908, Relª. Minª. Cármen Lúcia, grifos acrescentados, j. 11/10/2019)
    De igual modo, na ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade dos arts. 113, IV, §§ 2º e 3º; 115, § 2º, I, b, II e III, b e c; 116, § 1º; e item 2.2 da Tabela b da anexo constante da Lei nº 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/2003, ambas do Estado de Minas Gerais, que instituíram cobrança de taxa de segurança pública devida em decorrência da utilização potencial de serviço de extinção de incêndios, sob o fundamento de que a atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública, na qual se inclui a prevenção de incêndios, é mantida por impostos. Confira-se a ementa:
    “TAXA SEGURANÇA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”
    Destaco, ainda, o julgamento, pelo Plenário, da SS 5.322-AgR/MG, em que restou reafirmada a compreensão da impossibilidade de instituição, por Estados, de taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios. Confira-se a ementa:
    “Suspensão de segurança. Decisões em que se sustou a exigibilidade da cobrança da taxa de incêndio exigida pelo Estado de Minas Gerais. Inconstitucionalidade de lei estadual que criou esse tipo de taxa já reconhecida pela Suprema Corte. Lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrada. 1. A questão referente à impossibilidade de instituição, por estados-membros, de taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios já foi equacionada pela Suprema Corte nos autos da ADI nº 2.908/SE. 2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes jurisprudenciais emanadas desta Suprema Corte mostram-se insuscetíveis de futura reapreciação pela via extraordinária. 3. Inviável, destarte, se reconhecer, nessas hipóteses, risco de lesão à ordem ou à economia públicas que justifique a concessão da pretendida contracautela. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 5322 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), j. Em 22/05/2020)
    Assim, diante da reiteração do posicionamento, principalmente em controle concentrado de constitucionalidade, acerca do tema, apesar da minha ótica sobre a questão, curvo-me, em face do princípio da colegialidade, ao entendimento do Plenário, no sentido da impossibilidade de instituição de taxa para o custeio da atividade em debate.
    Desse modo, o acórdão recorrido, ao entender pela inconstitucionalidade da exação, está alinhado ao entendimento deste Tribunal, razão pela qual não merece reforma. Confiram-se, à propósito, os seguintes precedentes em que foi adotada solução semelhante: REs 1.240.111-AgR/MG e 1.255.305-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.221.649-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; AI 740.760-AgR/MG, e RE 1.242.798-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator